Tribunal: STF
Processo: ARE 1317787
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação monitória - Fase de cumprimento de sentença - Decisão que indefere pedido formulado pelo exequente de bloqueio de cartões de crédito e de suspensão da CNH do executado - A suspensão e bloqueios objetados pelo exequente não permitirá, por si só, alcançar o resultado prático almejado de quitação do débito, além de caracterizar negativa de vigência às próprias disposições do NCPC - Decisão mantida. Recurso desprovido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Nos autos da ação monitória e ora em fase de cumprimento de sentença que o agravante ajuizou em face do agravado, o MM. Juízo “a quo” indeferiu o pedido formulado pelo exequente de bloqueio dos cartões de crédito e CNH do executado, ao fundamento de que:
    “Fls. 103/104: Apesar da nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do Código de Processo Civil, permitir ao magistrado adotar medidas coercitivas e indutivas com o intuito de conferir maior efetividade à execução, tais medidas não podem ser aplicadas de forma indiscriminada e abusiva. No caso em tela, o fato de o executado dever ao exequente não pode impedi-lo de exercer seu direito de dirigir veículo. Indefiro o pedido, à vista dos princípios da menor onerosidade do devedor (art. 805 do CPC), da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 8º, CPC) e ao direito de ir e vir (art. 5º, XV, da Constituição Federal)”. Dispõe o art. 789 do NCPC: “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. E pelo art. 805: “Quando por vários meios o Exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o Executado”. Dispondo o art. 139 do Novo CPC que: “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
    É do conjunto do regramento retro que deve ser interpretada a real extensão do normatizado, de modo que estabelecendo a regra processual que o devedor responde com seus bens presentes e futuros para pagamento de suas dívidas, é evidente que a suspensão de CNH e cancelamento de cartões de crédito não permitirá, por si só, alcançar o resultado prático almejado pelo exequente da quitação do débito, além de caracterizar negativa de vigência às próprias disposições do NCPC, e nem fazendo coro com a proporcionalidade e ponderação exigidas no tratamento processual das partes. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente